Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603184-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603184-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DANIEL COVACH - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIEL COVACH DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
DANIEL COVACH (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739230
13/10/2023
08:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.637

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603184-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANIEL COVACH DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: DANIEL COVACH
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NA TOTALIDADE DE GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE NA TOTALIDADE. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.1. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, incide a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, determinando que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

1.2. O alto percentual da irregularidade – 100% do total de gastos com FEFC
- não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Num. 43739230 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

1.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação do destino
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Daniel Covach, filiado ao
partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 123 votos na eleição, os quais foram anulados, em razão
do indeferimento do seu requerimento de registro de candidatura, que transitou em
julgado em 20/10/2022 (RCand nº 0601844-14.2022.6.16.0000).

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.183,00, sendo R$
2.183,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido político, da fonte “Outros
Recursos”, e R$ 1.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43355715).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43629680),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando inconsistências em despesa
paga em espécie, com recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 1.000,00 - que
representa 100% dos gastos realizados com recursos desta natureza -, sem a
constituição de fundo de caixa.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista o elevado percentual da irregularidade, ainda, opinou pela determinação
de devolução do valor ao Tesouro Nacional (ID 43670045).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43739230 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando inconsistências em despesa paga em espécie,
com recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 1.000,00 - que representa 100% dos
gastos realizados com recursos dessa natureza -, sem a constituição de fundo de
caixa, em afronta ao contido nos artigos 35, 53, II “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, como se vê:

Extrai-se do parecer técnico que foi identificado que na conta nº 3040-2,
agência nº 2919, do Banco do Brasil, aberta para movimentação de recursos do FEFC, foi
realizada uma operação de saque, no valor de R$ 1.000,00, tendo como contraparte o
Num. 43739230 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

próprio prestador.

Intimado, o prestador informou, por meio de nota explicativa de ID 43621192,
que realizou o saque de R$ 1.000,00, em razão de orientação do funcionário do banco,
para pagar os materiais gráficos da campanha, veja-se:

Verifica-se, portanto, que a despesa contratada (R$ 1.000,00) foi realizada
em espécie e com recursos do FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa.

Assim, tem-se que o prestador realizou o pagamento em espécie, em afronta
aos artigos 35, VII, 38 e 39, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que preveem o
seguinte:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Num. 43739230 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Deste modo, diante do pagamento em espécie da despesa contratada, não
há como vincular a verba pública ao pagamento do serviço de publicidade por material
impresso, como declarado, de modo que carece de comprovação idônea a destinação
dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Ainda, ressalta-se que a regra autoriza que candidatos e partidos constituam
Num. 43739230 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

reserva em dinheiro (fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta,
desde que observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 20,00 para o
caso), na forma do artigo 39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a
regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que
viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem
como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023).

Num. 43739230 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

Uma vez que a irregularidade no montante de R$ 1.000,00 representa 100%
do total de gastos contratados com recursos do FEFC (R$ 1.000,00), não se faz
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presente
caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
DESPESA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC - OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado,
débito em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a
assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de
pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o
devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos,
em percentual de 60% do montante das despesas realizadas com
recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente
quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a)
Des. José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim sendo, tendo em vista a realização irregular de despesas e,
Num. 43739230 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

considerando que o seu pagamento foi realizado em sua totalidade com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do
valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 24/05/2023).

Em conclusão, diante da gravidade da falha, a desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Daniel Covach,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603184-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 DANIEL COVACH DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: DANIEL COVACH
- Advogados do(a) INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - Advogados do(a)
REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A

Num. 43739230 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE
09.10.2023 .

Num. 43739230 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308424505400000042698080
Número do documento: 23101308424505400000042698080
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:34:15